Tribunal: TCU
Processo: 004.536/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/AL, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de pensão civil instituído por Adeildo Soares da Silva, ex servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/AL, em favor de sua esposa, Eremita Batista Silva, e, inicialmente, também dos filhos Jeferson Venâncio Soares da Silva, Jéssica Venâncio Soares da Silva e Milena Mirelle da Silva Soares. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II e 262, inciso II do Regimento Interno, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelos beneficiários até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/AL que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. promova o destaque da parcela excedente de "quintos" incorporada pelo instituidor do ato de pensão em decorrência do exercício de funções comissionadas posteriormente a 8/4/1998, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; e 9.3.1.2 comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos. 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que os interessados dela tomarem conhecimento e informações sobre as providências implementadas para cumprimento do subitem 9.3.1.1; e 9.3.2.2. emita novo ato de pensão civil livre da irregularidade apontada, submetendo-o a este Tribunal.